Tribunal: TJBA
Processo: 0080302-23.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0080302-23.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA, ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, MARCELA MENEZES SILVA MENDES, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, PRISCILLA SILVA DE JESUS, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, PRISCILLA SILVA DE JESUS, ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA, MARCELA MENEZES SILVA MENDES

EMENTA

Apelações Cíveis simultâneas
. Ação indenizatória. Desequilíbrio econômico-financeiro de contrato de empreitada para realização de obras para ampliação do sistema de esgotamento sanitário na bacia de Paripe. Sentença procedente para condenar ao pagamento de indenização pelo desequilíbrio contratual, lucros cessantes e pagamentos em atraso. APELAÇÃO DA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. PRELIMINARES. Preliminar de cerceamento de defesa e necessidade de realização de nova perícia rejeitado, haja vista que, diferentemente do quanto alegado pela apelante, no feito não foi realizada perícia contábil, mas econômico-financeira, com o intuito de apurar os impactos no valor do contrato dos fatos extraordinários ocorridos, sendo, portanto, o perito com formação em economia habilitado para tal análise. Prejudicial de prescrição afastada. No caso das concessionárias de serviço público não essencial, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, conforme Decreto nº 20.910/1932.
Precedentes do STJ.
Este mesmo diploma prevê que a existência de pedido administrativo suspende o prazo prescricional (art. 4º). No caso, o contrato foi finalizado em 25/03/2003, mas foi feito pedido extrajudicial em 03/06/2003 que apenas foi solucionado em 27/11/2006, interstício durante o qual suspendeu-se o lapso da prescrição. A ação, ajuizada em 27/05/200
8
, portanto, é tempestiva. MÉRITO. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é direito constitucionalmente assegurado, conforme art. 37, XXI da Constituição Federal. No caso em espécie foram realizados dois exames periciais, de engenharia e econômico-financeiro, que constataram com solidez a ocorrência do mencionado desequilíbrio contratual ocasionado por atrasos na obra por condutas imputáveis à EMBASA,
tais como atraso na entrega de projetos e disponibilização de áreas para construção,
atraso nos pagamentos e ociosidade dos equipamentos. Alega o apelante que o ato convocatório já possuiria previsão de inclusão, nos custos do contrato, de todas as despesas diretas e indiretas. A referida disposição contratual, entretanto, não exime do pagamento de serviços que foram efetivamente prestados e não pagos, tão somente esclarecendo como os preços devem ser compostos. Alega ainda
a
recorrente que com a entrega da obra fora dada integral quitação, com a renúncia de irresignações posteriores. Sucede que a a quitação deve sempre ser expressa, contendo todas as informações do valor pago, conforme determina o Código Civil em seu artigo 320. No caso, o documento apresentado no fim do contrato não se reveste de tais características, versando apenas a respeito da entrega da obra, mas não do pagamento de valores. Ainda que contratualmente a responsabilidade pela adequação nos projetos fosse da recorrida, nota-se que a responsabilidade por entregar toda a informação e documentos necessários à execução da obra seria da recorrente, que, conforme constatou o laudo, entregou os projetos de modo incompleto, o que gerou a necessidade de sua adaptação por parte da apelada. Defende a apelante que a ocorrência de fatos imprevisíveis deveria ser informada tempestivamente, sob pena de perda da possibilidade de reivindicação, e que a alegação de desequilíbrio contratual apenas após o fim do contrato seria comportamento contraditório. Todavia, a documentação acostada aos autos evidencia que durante toda a relação contratual por diversas vezes os entraves à execução foram informados, e quanto a eles se requereu a adoção de providências, o que inclusive foi constatado pelo laudo de engenharia. Outrossim, reitera-se que apenas três meses após o término do contrato foram enviadas notificações extrajudiciais apontando o desequilíbrio do negócio jurídico e requerendo reparação financeira por esta. Os reajustes contratuais não tiveram como objetivo a recomposição pelos atrasos no desenvolvimento das obras. Já os aditivos contratuais em sua extensa maioria foram feitos para prorrogar a vigência do negócio jurídico, sem nada versar a respeito das situações extraordinárias que impactaram no andamento da construção. Todavia, o termo aditivo de nº 246/2001 previu um
a adição

a
o valor do contrato no importe de R$ 3.467.831,76 (três milhões quatrocentos e sessenta e sete mil oitocentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos), feitos justamente pelo acréscimo de serviços não previstos no orçamento,
montante
que não foi considerado pela perícia econômico-financeira, sendo imperioso que tal
quantia
seja subtraíd
a
do valor histórico dos prejuízos constatados neste laudo, qual seja, o de R$ 3.959.928,07 (três milhões novecentos e cinquenta e nove mil novecentos e vinte e oito reais e sete centavos). A reparação pela alteração da alíquota da Contribuição Provisória por Movimentação Financeira
(CPMF)
e pela entrada em vigor da Lei Complementar 110/2001, que instituiu contribuições sociais para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme corretamente reconhecido pela sentença, tratam-se de fatos do príncipe, e como tais, devem ser arcados pela Administração Pública. Ainda que a alteração da CPMF tenha ocorrido antes da assinatura do contrato, a proposta foi formulada antes desta mudança, e, portanto, não a contemplou. Já no que se refere à instituição da contribuição para o FGTS, embora o recorrente alegue que o aditivo contratual celebrado a contemplaria, vê-se que ele teve objetivo diverso, relacionados aos custos da execução da obra em si, e não de natureza tributária. Quanto aos lucros cessantes, devem ser eles fixados com base na razoabilidade, não sendo possível compreender
como
inseridos nesta categoria os ganhos monetários que possuam forte carga de eventualidade. Nesse contexto, a fixação de indenização por
lucros cessantes derivados de
ganhos financeiros que poderiam ser recebidos com a aplicação dos recursos no mercado financeiro caso os pagamentos fossem feitos tempestivamente possui alta carga de eventualidade e caráter excessivamente hipotético, a extrapolar a razoabilidade, devendo ser afastada tal condenação. Deve igualmente haver o recálculo do valor de condenação, para contemplar a taxa de juros mensal de 0,5% que foi prevista pela sentença. APELAÇÃO DA DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. Deve haver a reforma da condenação para afastar a aplicação da SELIC, haja vista que no contrato houve previsão de taxa de juros (art. 406, CC). Quanto à correção monetária, uma vez que a avença não a previu, deve incidir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme determina o artigo 389 do Código Civil. Para isto, imperiosa a realização de novos cálculos em liquidação de sentença.
N
ão há como considerar o valor final constatado pelo laudo como histórico, haja vista que nele se fez incidir juros e correção monetária. O valor histórico, neste laudo, é aquele que foi apurado sem
a mencionada inclusão de juros e correção
. Para além disso, a sentença em momento algum afastou a necessidade de sobre tal montante incidir juros e correção monetária para além da data da perícia, carecendo de interesse tal postulação. Quanto aos honorários de sucumbência, dada a reforma da sentença de piso em favor da apelada, não há como haver a sua majoração. Parcialmente providos os recursos de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0080302-23.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelantes a
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

e a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial
provimento à apelação interposta
pela

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e
dar parcial
provimento à apelação interposta
pela

DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
.